Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002481-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA - CPF: 482.700.241-04 (AGRAVADO), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – TITULAR INTERINO – ISSQN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não está condicionada, necessariamente, ao depósito integral do valor cobrado pelo Fisco, na medida em que, nos termos do inciso V, do art. 151 da CNT, a concessão de tutela antecipada em ação judicial também autoriza a suspensão referida.

2 –
Havendo de um lado a probabilidade do direito, haja vista que, a partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.

3 - De outro lado presente se encontra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, em sendo indeferida a tutela de urgência, mantida estará a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre as atividades exercidas por interino em cartórios e serventias extrajudiciais administrados pelo Poder Público, o que sem sombra de dúvidas ocasionará diversos transtornos e prejuízos à recorrente, impõe-se a concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública daquela municipalidade que, nos autos da Ação Declaratória de protesto Indevido n. 1006778-82.2020.8.11.0002, promovida pela Agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, descrito na CDA n. 6324/2019, que instrui a ação executiva fiscal registrada sob o n. 1019762-35.2019.8.11.0002.

Aduz, em síntese, que o Município de Várzea Grande promoveu a Execução Fiscal em face de Cláudia Auxiliadora de Moraes Costa, em razão dos débitos tributários oriundos da ausência de recolhimento do ISSQN, no período em que fora designada para atuar na função de tabeliã interina, do Serviço Notarial e Registral do Distrito do Capão Grande, representado pelo CDA 6324/2019.

Assevera que a ação proposta pela Agravada, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário fora aviada após a constituição do crédito e da exação, de modo que, para ser possível a concessão da tutela antecipada, seria necessário o depósito prévio do montante integral, consoante previsto no CTN.

Relata que a alegação de ilegitimidade passiva da Agravante não deve prosperar, porquanto não haveria distinção legal entre respondente/interino e titular concursado, em relação à remuneração, esses se equiparavam, com exceção da provisoriedade, e gozavam dos mesmos benefícios remuneratórios dos titulares de serviços notariais e de registro. De sorte que, o substituto respondente se qualifica como particular que, transitoriamente, exerce uma atividade pública, em colaboração com o Estado, mas sob remuneração direta do particular, por esta razão, seus deveres e ônus serão os mesmos conferidos ao titular.

Desse modo, afirma não existir óbice à cobrança do tributo municipal, sobre os serviços prestados pelas serventias extrajudiciais, titularizadas por responsáveis/interinos.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, consoante a decisão id. 118635483.

O Agravado apresentou sua contraminuta, e pugnou pelo desprovimento do recurso, id. 121340960.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 12525193).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública daquela municipalidade com vistas a suspender a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, descrito na CDA n. 6324/2019, que instrui a ação executiva fiscal registrada sob o n. 1019762-35.2019.8.11.0002.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a Agravada promoveu a ação anulatória com o fulcro de suspender a exigibilidade do crédito tributário, descrito na CDA 6324/2019, consistente na cobrança, pelo Município de Várzea Grande, do ISSQN (Imposto sobre serviço de qualquer natureza), relativos ao período em que fora designada para atuar na função de tabeliã interina do Serviço Notarial e Registral do Distrito do Capão Grande.

Argumentou, naquela ação anulatória, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Execução Fiscal, promovida pelo ente municipal, haja vista a imunidade tributária relativa ao tributo (ISSQN), porque incidente sobre as receitas auferidas pelo Serviço Notarial e Registral do Distrito do Capão Grande, serventia extrajudicial declarada vaga e sob a designação de tabeliã interina.

Ao apreciar o pedido, o Julgador singular deferiu-o, nos seguintes termos:

Nesse sentido, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, no que diz respeito à imunidade recíproca em relação ao crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 6324/2019, que instrui a ação executiva fiscal registrada sob o n. 101976235.2019.8.11.0002, em trâmite perante este juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. A propósito, a parte requerente, na condição de tabeliã interina de serventia extrajudicial declarada vaga, sequer poderia figurar como contribuinte da exação impugnada, na medida em que a titularidade da receita auferida em razão da prestação dos serviços extrajudiciais pertence ao Estado de Mato Grosso, o qual não pode ser sujeito passivo do aludido tributo, por força da imunidade tributária constitucionalmente prevista. Outrossim, não se pode olvidar que se encontra presente no caso concreto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, em sendo indeferida a tutela de urgência, estará mantida a cobrança do ISSQN sobre as atividades exercidas pela serventia extrajudicial declarada vaga, o que, sem sombra de dúvidas, ocasionará diversos prejuízos de ordem financeira ao preposto do Poder Público designado como tabelião interino. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC e artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional – CTN, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por consequência, DETERMINO a suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito na CDA n. 6324/2019, que instrui a ação executiva fiscal registrada sob o n. 1019762- 35.2019.8.11.0002, em trâmite perante este juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. DETERMINO ainda a expedição de ofício ao Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, requisitando a baixa do protesto registrado sob o n. 482.700.241-04, até ulterior deliberação deste juízo.

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De acordo com o art. 236, da Constituição Federal, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, de modo que a titularidade da serventia extrajudicial é concedida a quem tenha se submetido a concurso público, para que assuma os direitos, obrigações e responsabilidades pelo serviço.

Assim, havendo o preenchimento da titularidade, o delegatário tem o poder de gestão sobre a serventia, dada a sua feição de gerenciamento privado, recebendo, como remuneração, o valor arrecadado a título de emolumentos, excluídas apenas as parcelas referentes ao Fundo Especial de Compensação e ao Fundo Especial de Fiscalização do Poder Judiciário.

Com efeito, ocorrendo a vacância da serventia ou extinção da delegação, nos termos do art. 39 da Lei Federal n. 8.935/94, o Poder Judiciário, responsável pela fiscalização, declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo (interino), para responder pelo expediente, que atuará como preposto do poder público, com vistas à continuidade da prestação do serviço público (art. 39, § 2º, Lei n. 8.935/94) até a posse de novo titular, por concurso de provimento ou remoção.

Dessa feita, o interino desempenhará as mesmas atribuições do titular, mas com a diferença de fazê-lo em
caráter provisório.

Com a vacância de serventia extrajudicial, a titularidade dos serviços notariais e registrais é transferida automaticamente ao Poder Judiciário, que é o responsável pela fiscalização do serviço extrajudicial, conforme o § 1º do art. 3º da Res. nº 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça, c/c o § 2º do art. 39 da Lei nº 8.935/94.

Verifica-se, no caso em tela, que a Agravada, durante o período em que foi cobrado o tributo, estava a exercer a função, na qualidade de interina, de sorte que, a partir desse enfoque deve ser analisado o cabimento da cobrança do ISSQN, em relação às serventias em situação de vacância.

O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade de imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN (ADI 3089) incidente na prestação do serviço público notarial e registral, previsto no art. 1º c/c o art. 7º, ambos da Lei Complementar nº 116/2003, referente ao item 21, da Lista de serviços anexas àquela lei complementar, sob o argumento de que, mesmo sendo atividade delegada, é exercida em caráter privado, assim como ocorre em outros casos de concessão, como energia elétrica e telefonia.

Não se desconhece, demais disso, o RE 756.915, relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), sobre o serviço de registros públicos, cartorários e notariais, submetido ao regime de repercussão geral:

Tributário. 2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Incidência sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Constitucionalidade. 3. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. 4. Constitucionalidade da lei municipal. 5. Repercussão geral reconhecida. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência.

(RE 756915 RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-223 Divulg 11-11-2013 Public 12-11-2013
)

Outrossim, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que não se aplica à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais a sistemática de recolhimento do ISS prevista no § do art. 9º do Dec.-lei n. 406/1968.

Veja-se, a prestação de serviços notariais e de registro não é realizada sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte-delegatário, razão pela qual não é adequada a aplicação de alíquotas fixas na cobrança do ISSQN:

TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE.

1. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968 (AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

2. Recurso Especial não provido.
(REsp 1660423/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017)

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência quanto a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) sobre os serviços notariais e registrais, praticados pelos titulares de serventias extrajudiciais, bem como sobre os atos praticados por interventores, os quais atuam como substitutos tributários dos titulares afastados da serventia (art. 134, inciso III, do Código Tributário Nacional).

Entrementes, inexiste decisão pacificada no que diz respeito à incidência do ISSQN, no caso das serventias sob interinidade, o que motiva a pertinência do entendimento ora formulado.

In casu,
parte-se do pressuposto de que a serventia vaga é devolvida ao Poder Judiciário, a quem incumbe sua gestão, por meio de um preposto, designado precária e temporariamente para responder por ela, enquanto esta não é provida por novo concurso público.

O Supremo Tribunal Federal decidiu nesse sentido, vejamos:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provid
o.
(MS 30180
AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, Processo Eletrônico Dje-229 Divulg 20-11-2014 Public 21-11-2014)

Dessa feita, uma vez que a titularidade da serventia extrajudicial vaga é transferida ao Poder Judiciário, certo é que o interino não tem o direito a perceber a totalidade dos emolumentos, sendo remunerado pelo seu trabalho com a renda da arrecadação da serventia, mas até o máximo do teto remuneratório, que corresponde a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio mensal em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Sobre o tema, a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso editou o Provimento nº 40, de 25 de setembro de 2019, a fim de estabelecer a inexigibilidade do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), sobre as receitas auferidas pelas delegações vagas, sob a designação de interinos, em virtude da imunidade tributária recíproca prevista pelo ar. 150, VI, “a”, da CF, mediante alteração dos artigos 17 e 19, bem como acréscimo dos artigos 17-A e 19-A, para diferenciar as obrigações impostas ao responsável titular e ao interino das serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
,
in verbis:

Art. 17. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável titular das serventias extrajudiciais de sua comarca,
referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada do foro Extrajudicial e Judicial – GIF.
(NR) (Negritei)

Art. 17-A. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável interino das serventias extrajudiciais de sua comarca,
referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF.
(NR) (Negritei)

Art. 19.
Ao responsável titular pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição de Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior.
(NR) (Negritei)

Art. 19-A.
Ao responsável interino pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior.
(NR) (Negritei).

Assim, a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3º, da CF. Já o interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

Com relação ao argumento de que, somente com o depósito integral do montante do crédito tributário, a Execução Fiscal poderia ser suspensa, tenho que melhor sorte não assiste ao Agravante, porquanto cabe ao juiz, diante de requerimento do executado, e convencendo-se da relevância do argumento, e do risco de dano, atribuir o efeito suspensivo.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade da cobrança fiscal são taxativamente enunciadas pelo CTN em seu art. 151,
in verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Des
sa forma, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não está condicionada, necessariamente, ao depósito integral do valor cobrado pelo Fisco, na medida em que, nos termos do inciso V, do dispositivo acima transcrito, a concessão de tutela antecipada em ação judicial também autoriza a suspensão referida.

Salienta-se, contudo, que, embora busca-se evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao contribuinte, tal fato não acarreta em prejuízos ao ente público. Isso porque, ao final da lide, caso a tutela jurisdicional antecipada seja cassada, caberá à Fazenda Pública executar o contribuinte, para que se satisfaça a obrigação.

Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.

Logo, verificado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo contribuinte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o Juízo pode conceder a medida liminar postulada pelo devedor, ainda que não tenha sido realizado o depósito integral do valor controverso.

Nesse sentido, havendo de um lado a probabilidade do direito à Agravante, haja vista que, a partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços, não se pode olvidar que se encontra presente o caso concreto também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, em sendo indeferida a tutela de urgência, mantida estará a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre as atividades exercidas por interino em cartórios e serventias extrajudiciais administrados pelo Poder Público, o que sem sombra de dúvidas ocasionará diversos transtornos e prejuízos à Agravante.

Colaciono jurisprudência nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE LANÇAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS.
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO
. A
suspensão
da exigibilidade do
crédito

tributário
não está condicionada, necessariamente, ao
depósito
integral do valor cobrado pelo Fisco, na medida em que, nos termos do inciso V, do art. 151 da CNT, a concessão de tutela antecipada em ação judicial também autoriza a
suspensão
referida. Em sede de cognição sumária, a cobrança da taxa em razão do registro de gravames de veículos só seria cabível após o período em que o serviço passou a ser efetivamente realizado pelo DETRAN. Assim, não se vislumbra exigibilidade da cobrança da taxa de serviços diversos (TSD) realizada pelo Estado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70081571192,
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 26-06-2019
)

AUTO DE LANÇAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. COBRANÇA ANTERIOR À ADOÇÃO DO SISTEMA RECONET PELO DETRAN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Não merece acolhida a preliminar contrarrecursal, de ilegitimidade passiva do Estado, quando, em princípio, a taxa em discussão lhe seria destinada. Questão a ser analisada com maior vagar no âmbito da ação em tramitação no 1º Grau. A cobrança da taxa de serviços diversos relativa a registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares referente ao período de março de 2012 a dezembro de 2012, mostra-se aparentemente indevida, uma vez que nesse período as financeiras realizavam o registro através do Sistema Sircof, administrado por CETIP/FENASEG. Terceirização que não pode repercutir, em linha de princípio, na figura de quem pagou pelos serviços de boa-fé. Questões eventuais relativas à terceirização que não podem ser opostas ao usuário dos serviços. RECURSO PROVIDO
.
(
Agravo de I
nstrumento Nº 70079940706, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 20/03/2019)

Dessarte, estando demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da liminar, vindicada pela Recorrida, na ação de base, o desprovimento deste Agravo se mostra medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023